Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EFEITOS DA REVELIA DECRETADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ATÍPICO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato e de direito em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Trata-se de apelações em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de danos materiais, referentes ao conserto dos veículos, no valor de R$ 30.289,83 (trinta mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (24/01/2024).
3. O contrato de proteção veicular não satisfaz as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes, do CC, uma vez que a figura da associação de proteção não é seguradora, embora se proponha a prestar serviço equivalente ou semelhante. Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas e, apenas subsidiariamente, por analogia, aplicáveis as regras próprias dos contratos de seguro e os princípios e regras do CDC.
4. No caso, os contratos objetos da lide previam que o participante do clube/associado, ora autor, tinha o dever de arcar com 25% dos custos incorridos em caso de acionamento de cobertura para reparos de veículo avariado, inclusive de terceiro, sendo a contribuição mínima de R$ 3.000,00 (três mil reais). Montante que não se revelou abusivo, na medida em que fixado de forma proporcional e razoável de acordo com as especificidades do caso concreto. Essas disposições também foram devidamente identificadas, redigidas de forma clara e com letras maiúsculas, além de possuírem informações suficientes e necessárias quanto às obrigações assumidas e seu objeto.
5. Verificada a existência de previsão que exigia a contraprestação do associado pelo uso de benefício contratual, não existe razão para afastar a força vinculante do ato jurídico (pacta sunt servanda). Entender de modo diverso causaria o desequilíbrio da pactuação e o enriquecimento sem causa do requerente, ao conferir-lhe o direito de valer-se de um benefício contratual, mas sem o dever de arcar com a contraprestação assumida.
6. É remansosa a jurisprudência pátria que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais se dele não irradiar ofensa aos atributos da personalidade.
7. RECURSO DO DEMANDADO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO DO DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.